Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720597-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, incisos V e VI, 330, incisos I e III, e § 1o, inciso III, todos do CPC. Em suas razões, o apelante expõe que pretende a devolução da posse do veículo que foi objeto de sentença, nos autos do processo no 0738842-33.2023.8.07.0001. Aduz que estava na posse do bem, sendo, portanto, legítimo possuidor, desde 15/2/23, o qual foi recebido a título de dação em pagamento, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios. Afirma que a apelada não preenche os requisitos para a retomada do veículo, não constituindo o apelante em mora. Assevera que as provas juntadas aos autos demonstram a propriedade do automóvel. Vieram os documentos de ID no 60960984 a 6096091, requerendo o seu conhecimento. Invoca os arts. 1.210, do CC, e 555, 560, 562, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pelo provimento do recurso, com o seu recebimento no duplo efeito, para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito. Alternativamente, pede que seja julgado procedente o pedido, com a reintegração na posse do bem indicado à inicial, condenando a ré à verba sucumbencial. Sem contrarrazões. Restando a petição do apelo desacompanhada do recolhimento do preparo, bem como o apelante não se encontra sob o pálio da gratuidade de justiça, este foi intimado, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC (ID no 63646559). Embora devidamente intimada, a parte apelante não se manifestou, conforme certidão de ID no 64087176. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, na exata dicção do art. 1.007, do CPC. No entanto, o Codex processual possibilitou ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). No caso vertente, e como se viu, apelante pretende a reforma da sentença, que extinguiu o feito, com base nos arts. 485, incisos VI e V, 330, incisos I e III, e § 1o, inciso III, todos do CPC. O autor se insurgiu pela via do presente recurso de apelação sem, contudo, recolher o devido preparo, não tendo anexado ao apelo a guia de custas e emolumentos / guia recurso -1a instância – apelação, sequer o respectivo comprovante de pagamento. Foi proferida decisão, intimando o apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo, contudo, deixado transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Como se vê, a despeito de o apelante ter sido regularmente intimado para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento em dobro e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. Nos termos § 4o do art. 1.007 do CPC: ‘O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.’ 3. Se, embora intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a parte se mantém inerte, o recurso não deve ser conhecido. 4. Agravo interno não provido” (Acórdão 1854252, 07435182720238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. Nos termos § 4o do art. 1.007 do CPC: ‘O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.’ 3. Se, embora intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a parte se mantém inerte, o recurso não deve ser conhecido. 4. Agravo interno não provido” (Acórdão 1740028, 07347314020228070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, tendo sido determinada o recolhimento em dobro do preparo, e deixando o apelante de se atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e a falta do recolhimento em dobro leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator